Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725664-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. EMBARGADO: DANTAS NUNES PEREIRA D E C I S Ã O Na petição de ID 59460227, a parte embargante requer que o processo tramite sob segredo de justiça ao argumento que, em razão da existência de documentos sensíveis, com dados pessoais, bancários, profissionais e de pagamento, esses poderiam ser utilizados por possíveis fraudadores. Indefiro o pedido, uma vez que ausente amparo legal. Com efeito, a existência de documentos pessoais, comprovante de residência e contratos, comuns na maioria dos processos, não justifica, por si só, a tramitação do processo em segredo de justiça, consoante artigo 189 do CPC. Publique-se e intime-se. Após, venham os autos conclusos para lançamento de relatório e inclusão em pauta para julgamento dos embargos de declaração opostos no ID 57126023. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator